Tribunal: TJDFT
Processo: 0786790-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO ORIUNDO DE LEILÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ambas as partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar aos autores o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) vício de fundamentação da sentença; (ii) falha no dever de informação imputado à ré; (iii) direito dos autores à indenização por lucros cessantes; (iv) responsabilidade da ré pela depreciação do veículo; e (v) direito dos autores à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos processuais demonstram o direito dos autores ao benefício da gratuidade de justiça (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Dialeticidade. A insatisfação dos autores e da ré, ora recorrentes, em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões dos respectivos recursos, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. Fundamentação da sentença. O artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (STF, ARE 736290/SP, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, j. 25/06/2013). A sentença foi satisfatoriamente fundamentada e não padece do vício apontado. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990), aplicam-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. As provas produzidas atestam que os autores estavam cientes de que o veículo negociado foi adquirido em leilão de empresa locadora de automóveis, bem como foram cientificados de que o bem apresentava “médios danos”, informações expressas no contrato de compra e venda e no laudo cautelar, emitido em 29/11/2023 (ID 73270325 – Págs. 1 e 13). Prestadas informações claras e adequadas sobre o estado do veículo e inexistindo vício de consentimento, o negócio jurídico é válido e eficaz. Inteligência do art. 6o, III e IV, do CDC, e do art. 145, do CC. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1778778, 0708911-58.2023.8.07.0009, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, j. 07/11/2023.
8. No que tange aos lucros cessantes, o prazo máximo de 30 dias para sanar o vício do bem, previsto no art. 18, § 1o, do CDC, não limita a responsabilidade do fornecedor, devendo o consumidor ser ressarcido integralmente pelos danos materiais sofridos, desde que satisfatoriamente comprovados (STJ, REsp 1935157/MT, 2021/0125800-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. 22/04/2025).
9. Os extratos exibidos pela autora Caroline Stephanie Gonçalves Azevedo, com o objetivo de comprovar os rendimentos obtidos como motorista de aplicativo e a utilização do veículo como seu instrumento de trabalho, não informam detalhadamente os pagamentos, deduções e ganhos realizados por meio do aplicativo da UBER, e tampouco o ano de referência dos períodos indicados. Assim, ante a impossibilidade de comprovar, efetivamente, os rendimentos obtidos no passado e as expectativas de rendimentos futuros, não há como reconhecer o direito à indenização por supostos lucros cessantes. Inteligência do art. 402 do CC. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1420367, 0706658-53.2021.8.07.0014, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, j. 10/05/2022.
10. Outrossim, inexiste fundamento legal para responsabilizar a ré por eventual depreciação do veículo, porquanto no momento da aquisição foi possível avaliar a real situação e o estado do bem, negociado por valor inferior ao preço de mercado. Ademais, o negócio realizado com terceiro ocorreu por mera liberalidade dos autores, de forma que não é possível atribuir à ré suposta perda patrimonial.
11. A aplicação da teoria do desvio produtivo, fundamento do pleito indenizatório, exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor, situação não verificada na hipótese. Com efeito, o vício do veículo foi constatado em 11/12/2023 e, submetido ao conserto por duas vezes, foi definitivamente sanado em 05/01/2024, em oficina escolhida pelos autores, às expensas da ré (ID 73270337), de forma que o prazo legal não foi superado (CDC, art. 18, §1o). Não obstante o recesso de final de ano, a sócia-proprietária da empresa ré prestou assistência satisfatória aos autores (ID 73269930 – Pág. 6).
12. Por conseguinte, não violados atributos pessoais dos autores, conclui-se que o inadimplemento contratual da ré não extrapolou o âmbito obrigacional e não gerou danos morais indenizáveis.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso dos autores desprovido. Recurso da ré provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
14. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e IV, e 18, §1o; CC, arts. 145 e 402.
Jurisprudência relevante citada: STF: ARE 736290/SP, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, j. 25/06/2013; TJDFT: Acórdão 1778778, 0708911-58.2023.8.07.0009, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, j. 07/11/2023; TJDFT, Acórdão 1420367, 0706658-53.2021.8.07.0014, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, j. 10/05/2022; STJ: REsp 1935157/MT, 2021/0125800-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. 22/04/2025.